Tribunal: TJMT
Processo: 1004657-10.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004657-10.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (APELANTE), MARIANA FRANCA MONTORO - CPF: 013.693.521-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO COMBINADO COM REPARAÇÃO DE DANOS” - ADIMPLÊNCIA TEMPESTIVA DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROTESTO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MATERIAL CONSTATADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, protesto do seu nome ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.

2. Tratando-se de débito decorrente de responsabilidade contratual, posteriormente considerado inexigível, de rigor a condenação ao ressarcimento do montante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo bem como com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento da obrigação.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Repetição de Indébito em Dobro combinado com Reparação de Danos” n.º
1004657-10.2022.8.11.0003,
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da irregularidade do protesto.

Cita que “
a emissão da pretensa fatura nos valores apontados já é objeto de demanda junto ao judiciário estadual cuja ordem de suspensão da cobrança foi deferida em sede de liminar e ratificada em sentença
”.

Diante do exposto, por considerar a atitude da ré precipitada, unilateral e irresponsável ao cobrar o pretenso débito via cartório de protesto, ingressou o autor com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
a parte recorrente não conseguiu demonstrar a culpa da recorrida, pelos fatos narrados na exordial
” bem como que “
sequer demonstra as razões do seu inconformismo em relação aos fundamentos da sentença recorrida, restringindo-se, tão somente, a repetir as alegações deduzidas na petição inicial
”. Portanto, considerando inexistir impugnação aos fundamentos da sentença, pugna seja negado seguimento ao recurso interposto.

Ademais, defende a apelada que “
os débitos estavam em aberto quando da inscrição, dessa forma, a cobrança ocorreu de forma regular, dentro da vigência do contrato celebrado entre as partes, o que autoriza a solicitação da inscrição dos dados nos órgãos de proteção de crédito, não havendo o que se falar em ato ilícito praticado pela empresa recorrida em face do consumidor
”.

Desse modo, reiterando serem regulares os débitos devidos e as cobranças impugnadas, aduz acerca da inexistência de danos morais, requerendo seja o recurso desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Repetição de Indébito em Dobro combinado com Reparação de Danos” n.º 1004657-10.2022.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser o titular da unidade consumidora nº 6/99851-8, correspondente à sua residência.

Cita que em 28 de setembro de 2021 recebeu faturas relativas à recuperação de consumo, nos valores de R$ 2.348,10 (dois mil trezentos e quarenta e oito reais e dez centavos) e R$ 834,39 (oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), ambas com vencimento para 20 de dezembro de 2021.

Menciona que tais faturas foram objetos de discussão da ação n.º 1002628-84.2022.8.11.0003, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, sendo nesta ação deferida medida liminar para exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de débito e abstenção de atual interrupção do serviço pela ré.

Contudo, alude que, erroneamente, “
recebeu aviso de protesto admoestando-o de que teria o prazo de 48 horas para efetuar o pagamento de R$ 2.348,10 acrescidos dos emolumentos devidos, por conta do não pagamento de uma das indigitadas faturas eventuais mencionadas
”, mesmo estando tal fatura com sua cobrança suspensa pela medida liminar.

Diante do exposto, considerando humilhado pela atitude da ré, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Contestando a exordial, a ré defende, em síntese, ter agido em exercício regular de seu direito, eis que as faturas pendentes são resultado do consumo de energia em sua unidade consumidora, restando correto o protesto realizado, motivo pelo qual descabe falar em direito à indenização.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando que o débito

foi regularmente constituído, apesar de reconhecido judicialmente a cobrança indevida. Ademais, cita que o efetivo protesto do título sequer chegou a se efetivar, não passando de mera notificação para pagar ou justificar a recusa ao pagamento. Diante do exarado, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

No que tange ao dano moral, cumpre esclarecer que, conforme observado pelo Juízo
a quo
, o protesto do título não chegou a se efetivar, tendo o autor quitado o débito em 23 de fevereiro de 2022 (id. 173645687), antes do prazo final estabelecido na intimação recebida. Portanto, considerando que a mera indicação da possibilidade de apontamento de protesto não se configura
damnum in re ipsa
, tal pedido não merece provimento.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - DESCONTO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DE VALOR RELATIVO A PLANO DE TELEFONIA MÓVEL - SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS -
DANOS MORAL
-
NÃO CARACTERIZAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEMANDANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

OU DE SITUAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR VERDADEIRO ABALO MORAL
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE FORMA IGUALITÁRIA ENTRE AS PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, protesto do seu nome ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral
. Constatado que dos dois pedidos formulados na petição inicial, um foi acolhido, aplicável, na hipótese a sucumbência recíproca, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma igualitária entre as partes. (TJMT - N.U 1002521-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Por outro lado, tem-se que o processo n.º 1002628-84.2022.8.11.0003, em que se discute a legalidade do débito, transitou em julgado, julgando-se procedentes os pedidos autorais.

Assim, constata-se que foi declarada a inexistência do débito, caracterizado pelas faturas impugnadas, dentre elas a de R$ 2.348,10 (dois mil trezentos e quarenta e oito reais e dez centavos), origem da intimação anexa (id. 173645686).

Desse modo, tendo o autor adimplido tal débito no valor de R$ 2.557,70 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) e, posteriormente, este débito considerado inexigível, de rigor a condenação da apelada ao ressarcimento do montante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo bem como com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento da obrigação, eis que se trata de débito decorrente de responsabilidade contratual.

Por fim, tem-se que os danos materiais devem ser ressarcidos de forma simples, eis que não comprovada pela parte autora por meio de documentos hábeis a má-fé da concessionária de energia elétrica ré.

Posto isso, DOU PACIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, condenando a parte ré a ressarcir ao autor a quantia de R$ 2.557,70 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), corrigida monetariamente e com a incidência de juros moratórios; bem como, diante da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estabelecidos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023